Tribunal: STF
Processo: AP 1345
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de ação penal em face de FÁBIO ADRIANO MENEZES DO ROSÁRIO em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.
A Procuradoria-Geral da República apresentou petição na qual encaminhou proposta de Acordo de Não Persecução Penal entre as partes (eDocs. 51-52).
Em 13/8/2024, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e FABIO ADRIANO MENEZES DO ROSARIO, segundo o qual o réu se comprometeu a cumprir as seguintes condições (eDoc. 64):

1. 150 horas de prestação de serviços;
2. prestação pecuniária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),, cuja destinação deve observar a Resolução n. 154, de 13.7.2012, do CNJ; 
3. proibição de participação em redes sociais até a extinção da execução das condições do acordo;
4. participação em curso sobre Democracia, oferecido pela PGR, com carga horária de 12 horas, em formato audiovisual;
5. cessar as práticas delitivas objeto da ação penal e não ser processado por outros crimes;
6. declaração de que não celebrou transação penal, ANPP ou suspensão nos últimos 5 anos, nem que está sendo processado por outro crime.

No mesmo ato, deleguei ao Juízo das Execuções Criminais do domicílio do réu a fiscalização do cumprimento do acordo. 
O Juízo da Vara Criminal da Comarca de Antônio Prado/RS, por meio do Ofício nº 06/2025 – CBVAP, encaminhou informações sobre o cumprimento do Acordo de Não Persecução Penal pelo réu FABIO ADRIANO MENEZES DO ROSARIO (eDocs. 75 e 78).
Em 6/11/2025, a Defesa de FABIO ADRIANO MENEZES DO ROSARIO solicitou o parcelamento da prestação pecuniária, argumentando, em síntese que “o requerido, informa que não tem condições de realizar o pagamento a vista”(eDoc.103).
Na mesma data, determinei a intimação da Defesa para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentasse documentos comprobatórios de incapacidade financeira de FABIO ADRIANO MENEZES DO ROSARIO, para o pagamento da prestação pecuniária, sob pena de indeferimento do pedido (eDoc. 105).
O réu FABIO ADRIANO MENEZES DO ROSARIO apresentou manifestação, na qual alega que “conseguiu levantar aquantia para pagamento integral do ANPP” e “requer apenas que seja apresentado pix ou conta para adimplemento do valor”.
Diante dessa informação prestada pela Defesa, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação “pela expedição de ofício à Vara Criminal da Comarca de Antônio Prado/RS para que apresente a íntegra do procedimento executivo ou os documentos que atestem o cumprimento” (eDoc. 115), o que acolhi, em 18/12/2025(eDoc.122).
Em 18/2/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela “continuidade da execução do acordo, até que se verifique o cumprimento integral da prestação de serviços à comunidade”(eDoc.130), o que acolhi, em 19/2/2026 (eDoc.132).
Em 23/2/2026, a defesa de FABIO ADRIANO MENEZES DO ROSARIO comunicou o cumprimento integral da prestação de serviço à comunidade pelo réu (eDoc.137).
Intimada, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela “continuidade da execução do acordo, até que se verifique o cumprimento integral da prestação de serviços à comunidade”(eDoc.147), o que acolhi, em 4/3/2026 (eDoc.149).
Em 9/3/2026, o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Antônio Prado/RS comunicou que “de acordo com o ofício enviado pelo Serviço Civil Auxiliar de Bombeiros de Antônio Prado (SCAB) (Evento 153), o réu FABIO ADRIANO MENEZES DO ROSARIO cumpriu a integralidade das 150 horas de Prestação de Serviços à Comunidade”(eDoc.153).
Em 12/3/2026, a Procuradoria-Geral de República manifestou-se pela “declaração de extinção da punibilidade de Fábio Adriano Menezes do Rosário”(eDoc.156).

É o breve relato. DECIDO.  

  Nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e FABIO ADRIANO MENEZES DO ROSARIO, segundo o qual o réu se comprometeu a cumprir as seguintes condições:

1. prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 150h (cento e cinquenta horas), correspondente a um terço da pena mínima aplicável, em relação aos dois crimes objeto do acordo, observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;
2. prestação pecuniária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja destinação deve observar a Resolução n. 154, de 13.7.2012, do CNJ; 
3. proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução, o que será fiscalizado periodicamente pelo COMPROMITENTE no juízo de execução;
4. participação presencial em curso com temática sobre ‘Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado’, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser disponibilizado em formato audiovisual pelo COMPROMITENTE no juízo de execução;
5. cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime ou contravenção penal até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução;
6. declarar que não celebrou transação penal, acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo, no quinquênio anterior aos fatos objeto deste acordo, e que não está sendo processado por outro crime ou em tratativas de celebração de outro acordo de não persecução penal.

De acordo com o noticiado pelo  Juízo da Vara Criminal da Comarca de Antônio Prado/RS, observo que o réu, de fato, cumpriu integralmente as condições estabelecidas.
No tocante à prestação de serviços à comunidade, há a comprovação de seu cumprimento integral, conforme relatórios mensais encaminhados pelo Corpo de Bombeiros Voluntários Antônio Prado/RS (Processo: 5001385-53.2024.8.21.0079, TJRS 45, Docs.57, 55, 61, 46, 153 ) e (eDoc.153).
No que se refere às obrigações constantes da terceira cláusula (proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução) e quinta cláusula (cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime), não houve notícia de quaisquer descumprimentos pelo Juízo fiscalizador.
Quanto à segunda cláusula, prestação pecuniária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), está comprovado o cumprimento integral da obrigação (Processo: 5001385-53.2024.8.21.0079, TJRS, Doc.110).
Em relação à quarta condição, conforme certidões de comparecimento elaboradas pela serventia do Juízo, verifico que o réu participou presencialmente do curso Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado (Processo: 5001385-53.2024.8.21.0079, TJRS).
Por fim, relativamente à sexta cláusula, na própria decisão de homologação do Acordo de Não Persecução Penal, destaquei que, no presente caso, não incidiam os óbices previstos no art. 28-A, § 2º, do CPP, ressaltando que não há evidências de que o acusado tenha sido beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo (art. 28-A, § 2º, II e III, do CPP).
Diante do exposto, em razão do cumprimento integral do Acordo de Não Persecução Penal, com fundamento no art. 28-A, § 13º, do Código de Processo Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de FABIO ADRIANO MENEZES DO ROSARIO (CPF: nº 827.578.870-68).
Comunique-se ao  Juízo da Vara Criminal da Comarca de Antônio Prado/RS, com cópia da presente decisão.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos do réu.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Arquive-se.
Brasília, 12 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente